Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AMEAÇA IDÔNEA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, previsto no artigo 147 do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em absolvição por insuficiência probatória, argumentando que a palavra da vítima restou isolada nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas presenciais, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

4. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de ameaça, não há falar em absolvição.

5. Se a ameaça praticada pelo apelante foi idônea a incutir verdadeiro temor à vítima, que se dirigiu até a delegacia para registrar ocorrência e requereu medidas protetivas, mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.